Tribunal: TJDFT
Processo: 0717763-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO. PACTO SUBSCRITO PELO SÍNDICO. REGULARIDADE. REPROVAÇÃO DE CONTAS. IRRELEVÂNCIA. AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES. PRINCÍPIO. RELATIVIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Desde que obedecidos os parâmetros elencados no art. 1.348, II, do Código Civil, a carência de aprovação em assembleia condominial ou a reprovação das contas do síndico, subscritor de determinado compromisso, não constituem fatores aptos a prejudicar a produção dos efeitos advindos da aludida avença.

2. Sabe-se que os preceitos da força obrigatória dos contratos, axioma da ordem econômica, assentado no art. 170 da Carta Magna, e o da autonomia da vontade das partes, dentre outros postulados, norteiam o direito contratual. Não se deve perder de vista, contudo, que tais princípios não são absolutos, eis que o art. 413 do CC, dentre outros dispositivos, admitem, demonstrada a ocorrência de excessos, a flexibilização das cláusulas formalmente estabelecidas entre os pactuantes.

3. Recurso não provido.